Tribunal: TJDFT
Processo: 0749182-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749182-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SILVIO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Silvio dos Santos contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0721323-27.2023.8.07.0007, ID no 176593894). 2. O agravante reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família. Defende que a simples afirmação mediante declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão do benefício. 3. Argumenta em suas razões recursais que os proventos advindos da sua aposentadoria são insuficientes para arcar com as custas processuais, sob pena de prejuízo à própria subsistência ou de sua família. 4. Pediu a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que fosse deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, oportunidade em que o agravante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 6. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, pois o agravante não recolheu o preparo, tampouco recorreu da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 55236554). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. O agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 55236554), portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO